Tribunal: STF
Processo: RE 77544
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-05-14
Data de publicação: 1974-05-14

Ementa:
I.C.M. PAUTA.
NÃO DENEGA VIGENCIA DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL OU DE QUALQUER
DISPOSITIVO FEDERAL O ACÓRDÃO QUE REPELIU O CALCULO DO ICM SEGUNDO
PAUTA NA VENDA DE CARNE, PELO CUSTO, FEITA POR FRIGORIFICO
EXCLUSIVAMENTE A SEUS EMPREGADOS,NÃO SENDO ELE ABATEDOR NO LOCAL